Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES. PREVISÃO EXPRESSA NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LC 116/2003. INCIDÊNCIA DO ISS. INSUMOS. INCIDÊNCIA DO ICMS. EXCEÇÃO CONTIDA NO SUBITEM 14.01 DA LISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O serviço de recarga de extintores prestado pela apelante encontra previsão expressa no subitem 14.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, estando, portanto, no campo de incidência do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
2. Os insumos utilizados na prestação do serviço de recarga de extintores são abrangidos pelo subitem 14.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, de modo que, em relação a eles, incide o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
3. Inviável, no caso a alteração do panorama sucumbencial, mesmo por efeito translativo da apelação, sob pena de afronta à proibição da reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e não provido.